Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705773-61.2020.8.07.0018 APELANTE: ARS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA EIRELI - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25675048), à i. Secretaria para excluir o processo da 17a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 19/05 até 26/05) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora